Tribunal: TJPA
Processo: 0001483-04.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001483-04.2019.8.14.0109

APELANTE: LUZIVALDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001483-04.2019.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELANTE: LUZIVALDO COSTA

ADVOGADO: DR. LUIZ MÁRIO ARAÚJO DE LIMA OAB/PA 7.674-A

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR:
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO
CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ E STF. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PROVIMENTO
,
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER

o apelante
LUZIVALDO COSTA
como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001483-04.2019.8.14.0109

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELANTE: LUZIVALDO COSTA

ADVOGADO: DR. LUIZ MÁRIO ARAÚJO DE LIMA OAB/PA 7.674-A

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUZIVALDO COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 à pena total de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 8733899 p. 2-5) que no dia 05/04/2019, às 20h30, policiais militares realizavam uma “blitz” na PA 124, na Vila Capoeiro próximo à ponte, ocasião em que abordaram os nacionais Jairo de Souza Araújo e Antônio Manoel Santos da Silva, e, em revista encontraram somente com aquele 01 (um) saco plástico contendo talos e folhas moídas de maconha. Ao ser questionado acerca da origem do entorpecente, o mesmo afirmou ter comprado do Apelante.

Em diligência ao local, encontraram com o Recorrente 01 (uma) cabeça de pedra de óxi acondicionada em uma vasilha plástica bem como a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente foi denunciado pela conduta do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID’s nº 8733980 p. 1-6 e 8733981 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID’s nº 8733984 – 8733984 p. 1-3) pugnando preliminarmente pela nulidade: da prova ante a invasão de domicílio; da ausência do exame toxicológico definitivo; do não recebimento da defesa prévia e do indeferimento do exame de dependência toxicológica.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente pugna

pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante da reincidência; exclusão ou redução da pena de multa; alteração do regime de cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 8733996 p. 1-5) pelo provimento do apelo, para que o Recorrente seja absolvido.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 12683006 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio em que o apelante se encontrava.

Adianto que merece prosperar.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em
fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito
.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento antecedente à invasão.

Ademais, no julgamento do
HC 598.051/SP
, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro
Relator
Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”.

Nesse sentido entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NOVEL ENTENDIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, não traz contexto fático que justifica a dispensa de mandado judicial prévio para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos

3. Isso, porque os próprios agentes informam haver denúncias anônimas prévias sobre a presença de plantação de maconha no local, além de ser possível a visualização da estufa de fora da residência, o que demonstra ser plenamente possível a requisição de mandado judicial, em razão da permanência da estrutura de plantio e de não transparecer a premência da invasão ao domicílio.

4. Ademais, para realizar a entrada no local do plantio das drogas, os agentes invadiram a residência vizinha sem autorização de seus proprietários, agregada assim mais uma ilicitude no início da cadeia de eventos que, de per si, seria suficiente para o reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada. 5. Embargos declaratórios acolhidos para anular as provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio.

(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC: 561988 PR 2020/0037656-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. INDUÇÃO A ERRO. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS.

1. (...)

3. Apesar da menção a informação anônima repassada pela Central de Operações da Polícia Militar - Copom,
não há nenhum registro concreto de prévia investigação para apurar a conformidade da notícia, ou seja, a ocorrência do comércio espúrio na localidade, tampouco a realização de diligências prévias, monitoramento ou campanas no local para averiguar a veracidade e a plausibilidade das informações recebidas anonimamente e constatar o aventado comércio ilícito de entorpecentes. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, exteriorizada em atos concretos, nem movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas
.

4.

Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige- se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência
.

5. A Quinta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 616.584/RS (Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 6/4/2021) perfilou igual entendimento ao adotado no referido HC n. 598.051/SP. Outros precedentes, de ambas as Turmas Criminais, consolidaram tal compreensão.

(...)

8. Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador. Entretanto, não se demonstrou preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.

9.

Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 15/3/2021) - reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos".

(...)

16. Ordem concedida para, considerando que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para a realização de buscas por drogas no domicílio do paciente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo em relação à prática do delito de tráfico de drogas. Extensão, de ofício, aos corréus.

(STJ - HC: 674139 SP 2021/0186137-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 24/02/2022
)

E, ainda neste Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CP. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA.
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO MACULADA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n° 603.616, fixou a tese de que (...)
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
." (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

2. Estando evidenciada a ilicitude de todo o material informativo que serviu de alicerce à denúncia razão pela qual, a manutenção da rejeição da exordial é solução jurídica que se impõe, com espeque na regra permissiva do artigo 395, incisos III, do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233421-38, 211.430, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Dessa maneira, a drástica medida contra a inviolabilidade domiciliar somente pode ser adotada quando presentes elementos probatórios contundentes, que possibilitem concluir que no interior do imóvel há uma situação de flagrante urgente.

No caso dos autos, os policiais militares realizavam uma “blitz” na PA 124, na Vila Capoeiro próximo à ponte, ocasião em que abordaram os nacionais Jairo de Souza Araújo e Antônio Manoel Santos da Silva, e, em revista encontraram somente com aquele 01 (um) saco plástico contendo talos e folhas moídas de maconha. Ao ser questionado acerca da origem do entorpecente, o mesmo afirmou ter comprado do Apelante.

Em diligência ao local, encontraram com o Recorrente 01 (uma) cabeça de pedra de óxi acondicionada em uma vasilha plástica bem como a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).

No local, segundo depoimentos dos policiais, eles entraram na residência e após busca domiciliar encontraram drogas.

Contudo, o
cabo André Augusto
declarou que os entorpecentes foram localizados dentro de um armário na cozinha em uma vasilha de margarina, após uma criança apontar o local onde o Apelante costuma guardá-los, enquanto o
Sargento Edson Silva
relatou que a pedra de óxi foi encontrada no quintal do imóvel.

Quanto a alegação de invasão domiciliar verifica-se que se encontra caracterizada, uma vez que dos depoimentos policiais não há qualquer declaração de que a entrada da guarnição no imóvel foi autorizada.

Ademais, consta declaração da vizinha do Apelante Maria do Carmo da Silva de que ouviu quando a polícia “arrebentou a porta” para adentrar ao imóvel que também funciona como bar, mas que no momento já estava fechado, depoimento este que corrobora o alegado pelo Recorrente de que os policiais invadiram sua residência e lhe bateram, ameaçaram para que informasse onde estava as drogas, bem como com o Laudo de Corpo de Delito (ID nº 8733911 p. 4-5) que atesta as referidas agressões.

Denota-se da narrativa constante nos autos, que não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes, pois conforme depoimento das testemunhas de acusação, os policiais estariam em outro local inicialmente realizando abordagens preventivas em uma barreira próximo à ponte, quando encontraram maconha com o nacional Jairo.

Em outras palavras, os policiais foram até o local e adentraram no imóvel, mediante arrombamento da porta, conforme confirmação feita por meio da testemunha Maria do Carmo - vizinha do apelante – que presenciou a ação dos policiais ao entrarem na casa chutando a porta.

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, existir mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem os acusados em sede processual penal, e a quem quer que seja.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO

para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER

o apelante
LUZIVALDO COSTA
como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP.

Com o intuito de melhor apuração dos fatos, determino à Secretaria o envio de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, para os fins de direito.

E ainda decreto o perdimento dos bens apreendidos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão, devendo ser cumprida a determinação contida no artigo
25
, da Lei
10.826
/03, dando-lhe o destino determinado pela lei e as disposições pertinentes do Código de Normas
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relato

Belém, 29/11/2023